Tribunal: STF
Processo: RHC 225642
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luciano Cardoso da Cruz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 753.256/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente pronunciado, com outros quatro corréus, em 29.10.2020, pelo crime de homicídio qualificado e associação criminosa e impronunciado pelo delito de posse ilegal de arma de fogo (e-doc. 5).



    3. O Ministério Público interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça do Paraná e requereu a pronúncia dos acusados pelo tipo previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, conexo ao de homicídio.



    A defesa interpôs recurso em sentido estrito nos autos principais, requerendo, inicialmente, o reconhecimento de nulidade da sentença por excesso de linguagem e, no mérito, a absolvição dos réus por insuficiência probatória. 



    Em 25.3.2022, a Primeira Câmara Criminal julgou procedente a Apelação Criminal n. 0006676-42.2019.8.16.0174 interposta pelo Ministério Público, para determinar que o crime de posse ilegal de arma de fogo, conexo ao delito de homicídio, fosse julgado pelo Tribunal do Júri. Na mesma ocasião, julgou de forma conjunta o Recurso em Sentido Estrito n. 0005854-82.2021.8.16.0174, interposto pela defesa, o qual foi desprovido. Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006676-42.2019.8.16.0174 – PRONÚNCIA DOS ACUSADOS PELO ART. 121, §2º, III e IV, E ART. 288, P. ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E IMPRONÚNCIA QUANTO AO DELITO CONEXO DO ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826 DE 2003 - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ADMITIDA A ACUSAÇÃO QUANTO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA, DEVE O CONEXO SER TAMBÉM SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO NATURAL DA CAUSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0005854-82.2021.8.16.0174 - RECURSOS DOS RÉUS – SEBASTIÃO REQUER, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – NO MÉRITO, OS TRÊS RÉUS POSTULAM PELA DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SUBSIDIARIAMENTE, RAYLANDER E SILVANO ALMEJAM O AFASTAMENTO DA PRONÚNCIA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO, DAS QUALIFICADORAS ADMITIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIDA DOS PEDIDOS DEFENSIVOS, EM HAVENDO INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



    Contra este julgado a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e requereu o restabelecimento da decisão proferida pelo juízo de origem, na qual impronunciou os acusados pelo tipo descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003, aplicando o instituto da consunção. 



    Em 27.9.2022, em decisão monocrática, o Ministro João Otávio de Noronha não conheceu da impetração (e-doc. 31).



    Em 20.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA DE CRIME CONEXO COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AVALIAR SUA INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, INC. I, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA PELO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes. III - Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. IV - Afastar as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, a fim de acolher a tese de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao crime conexo, demandaria inevitável dilação probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus” (e-doc. 56).



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário, no qual o recorrente afirma a fragilidade das provas que embasaram a pronúncia dos acusados.



    Argumenta que “a tese acusatória só deve ser aceita pelo julgador se estiver provado minimamente os indícios suficientes de autoria, o que não ocorreu no caso. A acusação não trouxe elementos probatórios mínimos em relação a autoria e a materialidade do suposto crime imputado que justifique a submissão ao julgamento popular.” (sic, fl. 5, e-doc. 63). 



    Alega que “quando no caso concreto o agente praticar atos autonomamente típicos, mas que corriqueiramente são realizados no cometimento de um crime com desvalor mais amplo, as normas que criminalizam estes atos típicos acompanhantes deverão ser consumidas pela norma incriminadora mais abrangente. Dessa forma, a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de porte de arma pelo crime de homicídio trata-se de questão de direito que deve ser analisada pelo juízo de admissibilidade, o que foi feito pelo juízo de primeiro grau” (fl. 6, e-edoc. 63). 



    Assevera que, “levando em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas de que a conduta de portar arma de fogo anteriormente ou posteriormente à prática do crime de homicídio não constitui crime que mereça punição autônoma, sendo que tal porte ilegal da arma de fogo está abrangido (ou seja, copunido) pelo tipo penal do homicídio, não merecendo uma censura adicional, sob pena de ofensa ao postulado do non bis in idem material”(fl. 7, e-doc. 63). 



    Este os pedidos e requerimentos:



    “Posto isto, REQUER que esta Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de manter a sentença que impronunciou o agravante quanto ao delito conexo do art. 14 da Lei nº 10.826/03, na inteligência do artigo 414 do Código de Processo Penal” (fl. 8, e-doc. 63). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso no Supremo Tribunal Federal.



    6. No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatados indícios de autoria e materialidade aptos a fundamentar a pronúncia do réu no delito de homicídio e dos conexos a esse.



    O Tribunal de origem, ao julgar a Apelação Criminal n. 0006676-42.2019.8.16.0174 e pronunciar o acusado também pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, consignou o seguinte:



    “Pois bem. Assiste razão ao parquet. 



    Cediço que, para a pronúncia, não é necessária a comprovação da autoria delitiva, bastando demonstrar seus indícios, sendo que a impronúncia somente tem lugar quando presentes provas robustas da negativa de autoria. Portanto, à luz do disposto no art. 413, do Código de Processo Penal, a prova da existência do crime e a presença dos indícios de autoria, por si sós, são aptas à pronúncia.



    Logo, para o acusado ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, o magistrado a quo deverá se convencer da existência do fato e de indícios de que aquele seja seu possível autor, dando os motivos do seu convencimento, na decisão de pronúncia (artigo 413, do CPP), desde que não desclassifique o crime para o de outro Juízo competente (art. 419 do CPP), ou reconheça a existência de circunstância que exclua o crime, ou a isente de pena, hipóteses nas quais poderá absolver sumariamente (art. 415, inc. IV do CPP).



    Com efeito, a decisão de pronúncia, que tem caráter declaratório de admissibilidade, ou não, da acusação para julgamento pelo Tribunal do Júri, (art. 5º, XXXVIII, "d", CF/88), havendo comprovação da materialidade e indícios da autoria, o agente deve ser pronunciado, inclusive pelos delitos conexos, pois nessa fase processual a dúvida favorece a sociedade e não o réu.



    A decisão de pronúncia pelas palavras de Frederico Marques, "(...) não é decisão de mérito e sim de caráter estritamente processual" (A Instituição do Júri, 1º vol., pág. 229), limitando-se a declarar admissível a acusação para posterior julgamento pelo Júri, sendo que, relativamente à autoria, contenta-se a lei processual com indícios.



    Deste modo, demonstrada a materialidade e existindo indícios suficientes de autoria, no caderno probatório, deve o apelado ser pronunciado pelo delito doloso contra a vida, possibilitando que os jurados decidam se o absolvem ou o condenam.



    Do mesmo modo, quanto a seu conexo. 



    Os crimes conexos da competência do Júri não podem ser abrangidos pela absolvição sumária e impronúncia isolada, ao término da primeira fase procedimental, não sendo o competente para realização do juízo de admissibilidade o Poder Judiciário togado, a respeito do mérito do crime atraído ao seu juízo por força da conexão.



    Neste sentido, dispõe o artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, no sentido de que, no concurso entre a competência do Júri e de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência daquele.



    Assim aliás leciona Adriano Marrey: “Quanto aos crimes conexos, jungidos à competência do Júri, a absolvição sumária, nos termos do artigo 411 do CPP, não pode abranger todos os delitos, inclusive, portanto, os da competência do juiz singular, sujeitos, pela conexidade, `do Júri. O juiz só pode absolver o réu da imputação do crime doloso contra a vida. Quanto aos outros, só pode julgá-los após o trânsito em julgado daquela decisão (absolutória)” (Teoria e Prática do Júri, 7ª ed., pág. 288)



    (...)



    É ainda certo que as questões relacionadas ao crime conexo incluído na Denúncia - materialidade e autoria delitiva - deverão também ser submetidas ao (e analisadas pelo) Conselho de Sentença em sua integralidade, sendo defeso ao Julgador fazer qualquer juízo de mérito em relação a tal delito ainda na primeira etapa do bifásico procedimento.



    Destarte, existindo conexão entre crime de competência do Júri (no caso, o crime de homicídio qualificado) e outro da competência do Juiz Singular (art. 288, CP, e art. 14, do Estatuto do Desarmamento), o Juiz não pode pronunciar os Réus pelo primeiro e segundo, e, no mesmo contexto processual, impronunciá-los do terceiro, tendo em vista que a conexão importa em unidade de julgamento pelo Juízo prevalente do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 79, caput, do mesmo diploma legal.



    Há, portanto, que ser incluída na r. decisão que pronunciou os acusados o crime conexo previsto no art. 14, da Lei 10.826 de 2003, competindo ao Tribunal do Júri, por expressa determinação constitucional, aprofundar o exame das teses ventiladas, consoante a competência lhe conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'd', da Constituição da Federal” (fls. 4-7, e-doc. 4). 



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC n. 753.256/PR, mas analisou a decisão de pronúncia para afastar eventual ilegalidade, não comprovada no caso. Para tanto assentou:



    “É o relatório. Decido. 



    Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 



    No caso em análise não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão de uma ordem de ofício. 



    Na sentença de fls. 27-43, houve e [sic] impronúncia do paciente em relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Para tanto, consignou-se que o dolo teria sido direcionado para o crime de homicídio e, por isso, o paciente seria absorvido do crime principal. Consta ainda que "o fato dos acusados estarem com a arma no veículo momento antes do crime de homicídio não demonstra que estes já utilizavam o armamento em outra situação; apenas representa que transportaram o revólver para executar o plano criminoso" (fls. 41-42). 



    No acórdão recorrido (fls. 14-26), foi dado provimento ao recurso ministerial para pronunciar o paciente também pelo crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, em razão de os crimes conexos aos de competência do tribunal do júri só poderem ser impronunciados quando "presentes provas robustas da negativa de autoria". Consignou-se que, constatada a materialidade e estando presentes os indícios suficientes de autoria, demostrados através do acervo probatório dos autos, caberia ao conselho de sentença decidir pela absolvição ou condenação (fls. 17-20). 



    No caso, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados.



    (...)



    Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio, não podendo ser ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. 



    (...)



    Por fim, afastar as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, a fim de acolher a tese de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao crime conexo, demandaria inevitável dilação probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus (AgRg no AREsp n. 2.104.748/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022)” (fls. 2-4, e-doc. 31). 



    7. Para rever a conclusão das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que lhes serviram de fundamento, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.564-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 215.283-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    8. Há de se considerar, quanto à afirmação de ilegalidade, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, nos casos de crimes conexos aos dolosos contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri. Nesse sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSOS DE NATUREZA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. O Plenário do STF, ao examinar feitos de natureza penal, já consignou o entendimento de que “não cabe sustentação oral, em sede de ‘agravo regimental’, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Pet 2.820-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta” (HC 122.287, Rel. Min. Gilmar Mendes). Hipótese em que a pronúncia de corréu por crime doloso contra a vida atrai a competência do Tribunal do Júri para julgar o crime conexo praticado por ele em coautoria com o ora agravante (associação criminosa). 4. Eventual acolhimento da tese de atipicidade da conduta do agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.821-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    “Habeas corpus. 2. Homicídio e roubo majorado em concurso material. 3. Competência do Tribunal do Júri. Decisão de pronúncia prudente e equilibrada. Ausência de fundamentação. Inocorrência. 4. Crimes conexos. A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta. 5. Ordem denegada” (HC n. 122.287-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.8.2014).



    9. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente